Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-50.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-50.2018.8.14.0128

APELANTE: FRANCISCO FONSECA FERNANDES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000101-50.2018.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S.A. – BANCO VOTORANTIM S.A
(
ADV.
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

– OAB/RO Nº
5.546 E MATHEUS REBELO GIROTTO – OAB/PA 24.925
)

EMBARGADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA (
ID.2645610-Pág.1/5
) E
FRANCISCO FONSECA FERNANDES
(
ADV.
JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE
– OAB/PA Nº
22.876
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos por BV
FINANCEIRA S/A,
contra
FRANCISCO
FONSECA FERNANDES
em face da decisão monocrática
(PJe ID nº 2.645.610 - Pág.1/5),
cuja parte final transcrevo:

“(...)
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO para,
de ofício
, conhecer de matéria de ordem pública, nos termos dos artigos 278, parágrafo único c/c 283, ambos do CPC,
para anular a sentença ora guerreada, pela ocorrência de cerceamento de defesa
, devolvendo os autos ao juízo ‘a quo’ para que dê continuidade à instrução processual para que haja a designação de realização da perícia grafotécnica, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento
, restando prejudicada a Apelação Cível
interposta, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme fundamentação supra.” Grifei.

Em suas razões recursai o embargante alega que houve obscuridade na decisão oras embargada, uma vez que o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior anulou a sentença por entender que houve cerceamento de defesa, não tendo o juízo de primeiro grau analisado a questão da inversão do ônus da prova quanto a perícia grafotécnica.

Requer, dessa forma, que seja “
admitido e acolhido os presentes embargos declaratórios para que o Magistrado: Reconheça a obscuridade da decisão e que mantenha a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 2.904.070 - Pág. 1/2).

É o relatório
. Sem redação final.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000101-50.2018.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S.A. – BANCO VOTORANTIM S.A
(
ADV.
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

– OAB/RO Nº
5.546 E MATHEUS REBELO GIROTTO – OAB/PA 24.925
)

EMBARGADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA (
ID.2645610-Pág.1/5
) E
FRANCISCO FONSECA FERNANDES
(
ADV.
JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE
– OAB/PA Nº
22.876
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam a revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição e erro material,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido proposito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de obscuridade na decisão monocrática (PJe ID nQ 2.645.610) que reconheceu de oficio o de cerceamento de defesa, posto que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito sem decidir sobre a inversão do ônus da prova e acerca da produção de prova pericial.

Neste sentido, transcrevo, parte específica da decisão recorrida:

"Não houve decisão do juízo a quo sobre a inversão do ônus da prova em favor do autor
.
Em sede de contestação (fls. Id. Num. 1308676 - Pág. 2/4),
o banco requerido/apelado apresentou requerimento para a realização da perícia grafotécnica, com o fim de demonstrar que o autor/apelante assinou os contratos e
que, por motivo, o negócio jurídico realizado seria valido, tendo este recebido o crédito ora questionado.
Ocorre que, sem analisar os requerimentos, tanto o autor - inversão do ônus da prova quanto do requerido - realização da pericia grafotécnica -, e entendendo pela aplicação do art.
355,
I do CPC, o juízo a quo julgou antecipadamente o feito, declarando-o totalmente improcedente
(fl. Id. Num. 1308684 - 213), sob o fundamento de que as assinaturas presentes no contrato apresentado pelo banco, e na procuração apresentada na propositura da ação, já seriam suficientes para demostrar a similitude necessária a comprovação de que não houve qualquer negativa de contratação; além disso, considerou que o autor recaiu em comportamento contratual contraditório, visto que a demanda só fora proposta após 14 (quatorze) descontos feitos no benefício do demandante.
Neste aspecto, garante a Constituição da República, em seu art. 5
B
, LV, que aos litigantes, em seu- processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ademais, dispõe o art. 310 do CPC que, caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o que não ocorreu no caso, ainda que diante dos requerimentos, tanto do autor, quando pugnou por todos os meios de

provas cabíveis e a inversão do ônus em razão de sua hipossuficiência; quanto ao requerido, que requereu expressamente a produção de perícia grafotécnica com o fim de comprovar que o autor assinou o contrato em litigio. Assim, incorreu em erro de procedimento o magistrado de Ia grau, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, fundamentado no art. 355, I do CPC, posto que deveria ter se manifestado antes quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova e acerca da produção de prova pericial formulado pelo requerido/apelado, sob pena de, silenciando a respeito, incorrer em cerceamento de defesa das partes em produzir provas que comprovassem suas alegações, e por consequência disso, proferir julgamento prematuro, sem a devida e necessária instrução processual. "(Grifei)

Pois bem.

Não há que se falar em obscuridade quando as alegações apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas quando da prolação da decisão monocrática, entendendo o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior pelo cerceamento de defesa, tendo, por consequência ensejando a devolução dos autos ao juízo a quo para que seja feita a perícia grafotécnica.

Dessa forma, entendo que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Nesta linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada; b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de Pré-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no Aglnt no AREsp: 1858029 R] 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Grifei.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima lançada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto

Belém, 23 de agosto de 2022.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 14/09/2022